Tribunal: STJ
Processo: 1505720-57.2021.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062869 - SP (2025/0355586-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J C DE O
ADVOGADA
: ISABELLA MARIA DA SILVA MARCON - SP443096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: D R Q - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ALEX MORETI DE CASTRO - SP404311
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Certidão nos autos informa que a decisão agravada foi publicada em
e
26/11/2025
transitou em julgado em
A petição recursal foi protocolada apenas em
2/12/2025.
ultrapassando o prazo legal de cinco dias corridos para interposição do
9/12/2025,
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto após o
prazo de cinco dias corridos, previsto no
da
do Código de
art. 39
Lei n. 8.038/90, art. 798
Processo Penal e
do RISTJ, pode ser conhecido.
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental em processo penal é de cinco dias
corridos, conforme estabelecido nos arts. 39 da
798 do Código de
Lei n. 8.038/90,
Processo Penal e 258 do RISTJ.
5. A intempestividade do recurso foi constatada, uma vez que o agravo regimental foi
interposto após o prazo legal de cinco dias corridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53907216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 06cc85a6-7f1f-4553-9c40-de4ddc83bdeb

CPP,
RISTJ,
Lei n. 8.038/90, art. 39;
art. 798;
art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.043.600/MG,
de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
19/5/2022;
AREsp n. 2.102.592/GO,
Sexta Turma, DJe de 30/6/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53907216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 06cc85a6-7f1f-4553-9c40-de4ddc83bdeb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062869 - SP (2025/0355586-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J C DE O
ADVOGADA
: ISABELLA MARIA DA SILVA MARCON - SP443096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: D R Q - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ALEX MORETI DE CASTRO - SP404311
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Certidão nos autos informa que a decisão agravada foi publicada em
e
26/11/2025
transitou em julgado em
A petição recursal foi protocolada apenas em
2/12/2025.
ultrapassando o prazo legal de cinco dias corridos para interposição do
9/12/2025,
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto após o
prazo de cinco dias corridos, previsto no
da
do Código de
art. 39
Lei n. 8.038/90, art. 798
Processo Penal e
do RISTJ, pode ser conhecido.
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental em processo penal é de cinco dias
corridos, conforme estabelecido nos arts. 39 da
798 do Código de
Lei n. 8.038/90,
Processo Penal e 258 do RISTJ.
Documento eletrônico VDA53907220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:28
Código de Controle do Documento: 05837aa2-6156-4d5d-8223-adacbadd5a5b

5. A intempestividade do recurso foi constatada, uma vez que o agravo regimental foi
interposto após o prazo legal de cinco dias corridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental em processo penal é de cinco dias
corridos, conforme os arts. 39 da
798 do Código de Processo Penal e
Lei n. 8.038/90,
258 do RISTJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ,
Lei n. 8.038/90, art. 39;
art. 798;
art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.043.600/MG,
de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
19/5/2022;
AREsp n. 2.102.592/GO,
Sexta Turma, DJe de 30/6/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 2/10 (expediente avulso) interposto por J C
DE O contra decisão monocrática de minha lavra (fl. 572/582) que, com fundamento
nos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheceu do agravo
em recurso especial.
O agravante requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de
que o recurso especial seja processado e sejam enfrentadas as violações aos
dispositivos federais expressamente indicados, notadamente o
-A do Código
art. 217
Penal e demais normas correlatas.
É o relatório.
VOTO
, o agravo regimental não merece ser conhecido em razão da sua
In casu
manifesta intempestividade.
Nos termos do art. 39 da
do
do Código de Processo
Lei n. 8.038/90,
art. 798
Penal – CPP e do
do RISTJ, é de cinco dias corridos o prazo para a interposição
art. 258
Documento eletrônico VDA53907220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:28
Código de Controle do Documento: 05837aa2-6156-4d5d-8223-adacbadd5a5b

de agravo regimental contra a decisão monocrática desta Corte que aprecia o agravo em
recurso especial ou recurso especial. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados
(grifos nossos):

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS.
DO
ART. 798
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E
DO
ART. 258
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não
observa o prazo de interposição de 5 dias contínuos,
conforme
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -
.
RISTJ e
do Código de Processo Penal - CPP
art. 798
2. Conforme certificado nos autos, o prazo teve início
em
e término em
A petição de agravo
17/2/2022
22/2/2022.
regimental foi protocolizada em
quando já
13/4/2022,
ultrapassado o quinquídio legal, sendo manifesta a sua
intempestividade.
[...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.043.600/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
)
19/5/2022.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
DA
ART. 39

SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N.
8.038/1990.
MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5
LEI N. 13.105/2015.
DIAS. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. ABSOLUTA
INCAPACIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU DE
SUBSTABELECIMENTO
DO
MANDATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental,
em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts.
.
39 da
e 258 do RISTJ
Lei n. 8.038/1990
2. Assim, mesmo após a entrada em vigor da
Lei n. 13.105/2015, o prazo para a interposição de agravo
regimental continuou sendo regido pelo
da
art. 38
.
Lei n. 8.038/1990
[...]
4. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental
interposto após o lapso de 5 dias.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.102.592/GO,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
30/6/2022.

No caso em análise, a certidão de fl. 585 informa que a decisão agravada de fl.
572 foi publicada em
Verifica-se, ainda, que a certidão de fl. 587 informa que
26/11/2025.
a decisão agravada de fl. 572 transitou em julgado em
todavia a petição
2/12/2025,
recursal n. 01200774/2025 (AgRg) foi protocolada apenas em 9/12/2025.
Portanto, o recurso é intempestivo.
Documento eletrônico VDA53907220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:28
Código de Controle do Documento: 05837aa2-6156-4d5d-8223-adacbadd5a5b

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53907220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:28
Código de Controle do Documento: 05837aa2-6156-4d5d-8223-adacbadd5a5b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0355586-0
AREsp 3.062.869 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15057205720218260576 15065728120218260576
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J C DE O
ADVOGADA
: ISABELLA MARIA DA SILVA MARCON - SP443096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: D R Q - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ALEX MORETI DE CASTRO - SP404311
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J C DE O
ADVOGADA
: ISABELLA MARIA DA SILVA MARCON - SP443096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: D R Q - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ALEX MORETI DE CASTRO - SP404311
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449281290230245@
2025/0355586-0 - AREsp 3062869 Petição : 2025/0120077-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:27:34
Código de Controle do Documento: 68F0B30E-1A44-46E4-AB29-44992FF156BD